Tribunal: TJDFT
Processo: 0745342-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745342-86.2021.8.07.0001 RECORRENTE: TERRA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS EIRELI - EPP RECORRIDA: CASA DA JARDINAGEM LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PROCURAÇÃO OUTORGADA A TERCEIRO PELO CREDOR. MORA DO DEVEDOR. JUROS MORATÓRIOS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento das parcelas contratuais vencidas e inadimplidas, já depositadas nos autos, e declarar a regularidade da quitação fornecida pela procuradora da autora, regularmente constituída. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em (i) verificar a validade da procuração outorgada pelo credor a terceiro para dar a quitação do pagamento das parcelas devidas, (ii) definir a qual parte deve ser imputado o inadimplemento do contrato e (iii) analisar a incidência dos juros moratórios sobre o débito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As partes pactuaram negócio jurídico de compra e venda de imóvel, no qual acordaram que as parcelas pagas à pessoa jurídica autora seriam recebidas, em conjunto, pelos indivíduos indicados no instrumento contratual, os quais seriam responsáveis por dar a respectiva quitação de cada prestação. 4. O instrumento contratual previu a possibilidade de o credor modificar as pessoas indicadas para receberem o pagamento das prestações e oferecerem o recibo, desde que o fizesse por meio de procuração particular, com firma reconhecida, de forma que a alteração realizada pela parte autora, nestes termos, é lícita. 5. O contrato social da pessoa jurídica autora autoriza o seu administrador a outorgar procuradores para representá-la no seu interesse. 6. Ante a regularidade da outorga efetuada pela credora a terceiro, para receber os valores devidos do negócio jurídico e dar a quitação, a ausência de pagamento pela pessoa jurídica devedora, ciente do mandato, das prestações no seu termo, constitui-a em mora, à luz dos arts. 394 e 397 do Código Civil. 7. Consoante art. 395 do Código Civil, o devedor responde “pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários e honorários de advogado”. Da mesma forma, o contrato firmado entre as partes prevê que “A falta de pagamento das parcelas nas datas previstas, implicará no pagamento de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês”. 8. Conforme anotado no julgamento do agravo de instrumento n. 0732484-89.2022.8.07.0000 por esta 7a Turma Cível, interposto no curso do processo de origem pela parte ré, o depósito judicial do valor que entende devido purga a mora somente pela quantia efetivamente consignada, podendo subsistir em favor dos credores eventuais encargos moratórios (Acórdão n. 1671195). 9. Como a parte ré efetuou o depósito apenas da dívida principal, atualizada monetariamente, permanecem devidos os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, previstos no contrato, desde o vencimento de cada prestação inadimplida até o depósito judicial. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso da autora conhecido e provido. Recurso da ré conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.014 e 1.015, ambos do Código Civil, defendendo que o acórdão impugnado esvaziou o alcance e a eficácia vinculante das cláusulas contratuais e societárias, ao desconsiderar a limitação contratual e societária expressa no contrato social da recorrida que exige a anuência conjunta de todos os sócios para atos de alienação ou oneração patrimonial, validando ato praticado de forma unilateral pelo sócio administrador. Aduz, ainda, que não poderia ter sido considerado irrelevante o fato de que a alienação não guardava relação com o objeto social da empresa, ainda que a prática de ato de venda de imóvel dependesse de deliberação de todos os sócios. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJMG e TJSC, a fim de demonstrá-lo. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado FERNANDO FARIA, OAB/DF 45.989 (ID 73786595). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.090.538/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 18/3/2025, DJEN de 24/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à pontada ofensa aos artigos 1.014 e 1.015, ambos do Código Civil, porque “A revisão das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem exigiria reexame de matéria fático-probatória e análise de cláusulas contratuais, providências vedadas em sede de recurso especial, conforme Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.168.835/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois os enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também são aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 73786595. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020